Tribunal: TJES
Processo: 5022592-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022592-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YHAGO EMIDIO RODRIGUES

COATOR: 6ª Vara Criminal de Vila Velha, ES.

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022592-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YHAGO EMIDIO RODRIGUES

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.
Advogados do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518, VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E ARMAMENTO PESADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Yhago Emidio Rodrigues, preso em flagrante no dia 26/09/2025 e denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. A defesa insurge-se contra a decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que converteu o flagrante em preventiva e indeferiu o pedido de revogação, alegando nulidade das provas por invasão de domicílio sem mandado judicial e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais na residência do paciente, sem mandado judicial, foi lícito diante do contexto fático de investigações prévias, denúncia anônima e estado de flagrância de crime permanente; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito e a insuficiência de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo (art. 303 do CPP), o que autoriza o ingresso em domicílio a qualquer hora, desde que amparado em fundadas razões (Tema 280/STF). No caso, a ação policial foi precedida de investigações, monitoramento que indicou movimentação típica de tráfico e abordagem da companheira do paciente, que indicou a existência de ilícitos no imóvel, afastando a tese de nulidade.

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de vultosa quantidade de drogas (aproximadamente 1,37kg de cocaína, 890g de crack e 300g de skunk) e de uma pistola calibre 9mm municiada com 66 cartuchos, circunstâncias que denotam periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e filhos menores, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP frente ao elevado potencial lesivo do arsenal apreendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

YHAGO EMIDIO RODRIGUES
,
contra suposto ato coator do
Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 17691538.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no

id. 17765366.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17831985, por intermédio do Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022592-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YHAGO EMIDIO RODRIGUES

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.
Advogados do(a) PACIENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518, VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

YHAGO EMIDIO RODRIGUES
,
contra suposto ato coator do
Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ocorrida em 26 de setembro de 2025, decorrente da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Alegam a nulidade das provas obtidas, mediante invasão de domicílio sem mandado judicial, contestando a versão policial, de que a esposa do paciente, Ana Jully, teria autorizado a entrada ou confirmado a existência de ilícitos.

Aduzem, ainda, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar, baseada em argumentos abstratos, bem como o excesso de prazo na instrução processual, considerando a redesignação de audiência e a não confirmação dos fatos pela testemunha policial ouvida em juízo.

Ressaltam as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e filhos menores.

Pois bem.

1. Da Alegada Ilicitude do Ingresso em Domicílio

A defesa argui a nulidade da prova obtida, mediante suposta invasão de domicílio, sustentando que os policiais entraram no imóvel sem mandado e sem justa causa, baseando-se em "pesca probatória".

Razão não assiste aos impetrantes.

Conforme se extrai dos autos, a diligência não foi aleatória. O Boletim Unificado nº 59248164 descreve que a equipe do DENARC realizava investigações há cerca de sete dias, motivadas por denúncias anônimas, tendo monitorado o paciente e visualizado movimentações típicas de tráfico, como a entrega de sacolas a terceiros em locais de pouco fluxo.

No dia dos fatos, a equipe policial realizou campana e visualizou o paciente saindo do prédio, demonstrando nervosismo ao notar a viatura. Ato contínuo, a companheira do paciente, Sra. Ana Jully, foi abordada fora do imóvel e, segundo relato policial, indicou a possibilidade de haver ilícitos na residência.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo (art. 303 do CPP). O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616 (Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
.

No caso em tela, as "fundadas razões" preexistentes (denúncia, monitoramento prévio, atitude suspeita) somadas à apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes e armamento no interior do imóvel, afastam a tese de ilegalidade.

Ademais, a análise aprofundada sobre a validade do consentimento da moradora, ou contradições nos depoimentos policiais demanda revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do Habeas Corpus, devendo ser dirimida na instrução processual, conforme bem pontuou a autoridade coatora.

2. Dos Requisitos da Prisão Preventiva (Art. 312 CPP)

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva não se pautou em gravidade abstrata, mas sim na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
e pela quantidade de material apreendido.

Os autos revelam a apreensão de um verdadeiro arsenal do tráfico:

1.370g (quase 1,4kg) de cocaína;

890g de crack;

300g de maconha ("skunk");

01 Pistola Taurus calibre 9mm (uso restrito), municiada com 66 munições;

Balanças de precisão e material para embalo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica, no sentido de que a expressiva quantidade de drogas, aliada à apreensão de arma de fogo de grosso calibre, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva e desarticular a cadeia criminosa.

O juízo
a quo
fundamentou adequadamente que tais circunstâncias indicam "envolvimento intenso com a mercancia ilícita" e "risco real de reiteração".

Não se trata de mera presunção, mas de fatos concretos que denotam que o paciente utilizava o imóvel como "base do crime", colocando em risco a coletividade.

3. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares

Quanto às condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, filhos menores), é entendimento consolidado que estas, por si sós, não garantem a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No tocante à alegação de que o paciente possui filho menor e esposa grávida, tal fato não autoriza automaticamente a revogação da custódia, mormente quando o crime é cometido com emprego de arma de fogo, ou grave ameaça, ou em situações de excepcional gravidade, como o tráfico de grande monta aqui verificado.

A presença de armamento municiado no local onde supostamente reside a família agrava o risco, não o mitiga.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade evidenciada, dada à magnitude da apreensão e a estrutura logística demonstrada pelo paciente.

4. Conclusão

Portanto, estando a decisão fundamentada em dados concretos dos autos, que evidenciam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, e não havendo ilegalidade no flagrante decorrente de crime permanente, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, conheço do writ, mas, no mérito, DENEGO A ORDEM, mantendo a prisão preventiva do paciente YHAGO EMIDIO RODRIGUES.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.